Tribunal: TCU
Processo: 031.939/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10513/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.939/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aguinaldo de Resende Toledo (XXX.442.306-XX); Aladio Lopes de Jesus (XXX.434.886-XX); Arisson Siqueira Viana (XXX.435.209-XX); Armando Pereira Lima (XXX.630.006-XX); Geraldo Dias da Costa (XXX.350.506-XX); Jose Carlos Correia de Andrade (XXX.679.246-XX); Jose Humberto Silva Pinto (XXX.104.856-XX); Marcos de Sousa Magalhaes (XXX.874.146-XX); Milton Jorge Pinto (XXX.749.996-XX); Paulo Estevao de Figueiredo (XXX.194.508-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.